Tribunal: TJBA
Processo: 0572264-13.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572264-13.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARAGUACI RODRIGUES DA SILVA RIBEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
REJANE BARRADAS RIBEIRO, ALESSANDRO CARNEIRO CALISTRO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, RICARDO SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: CONECTA EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO SANTOS DE ALMEIDA, ALESSANDRO CARNEIRO CALISTRO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, REJANE BARRADAS RIBEIRO, BIANCA SANTOS MANGALDES DE SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA, VOTO E DECISÃO PROCLAMADA. ERRO EVIDENTE DE DIGITAÇÃO. NECESSIDADE DE
CORREÇÃO
DO TEXTO DO ACÓRDÃO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0572264-13.2018.8.05.0001, em que figura como embargante ARAGUACI RODRIGUES DA SILVA RIBEIRO e como embargados CONECTA EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
acolher
os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.